Tribunal: TJBA
Processo: 0005696-88.2007.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005696-88.2007.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Deusdete Souza Reis e outros (2)

Advogado(s)
:
WANDER FABIO FLORES MORAES, EDUARDO MIRANDA AMORAS, JOSE MESSIAS NUNES AMARAL, LIZ COSTA DE SANTANA, VANESSA PRATES RAIMUNDO

APELADO: Fertibahia - Comércio de Produtos Agropecuários Ltda e outros (2)

Advogado(s)
:
LIZ COSTA DE SANTANA, JOSE MESSIAS NUNES AMARAL, EDUARDO MIRANDA AMORAS, VANESSA PRATES RAIMUNDO, WANDER FABIO FLORES MORAES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

-
Apelação Cível interposta por D.S.R. e R.A.S.R. contra sentença proferida em Embargos à Execução opostos contra execução de título extrajudicial fundada em Contrato Particular de Confissão de Dívida firmado com a FERTIBAHIA - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

- Os Apelantes postularam, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, comprovando hipossuficiência econômica mediante declaração de Imposto de Renda e extratos bancários que demonstram ausência de patrimônio significativo e dependência de benefício previdenciário para subsistência.

- A FERTIBAHIA interpôs Recurso Adesivo, devidamente preparado, visando à reforma de pontos específicos da sentença.

- A controvérsia central reside na alegação de excesso de execução fundamentada na incidência de juros remuneratórios de 2% ao mês na composição do débito confessado e na suposta capitalização de juros (anatocismo) durante a fase pré-judicial de formação da dívida.

- O valor originalmente devido de R$ 53.190,00 foi convertido em R$ 84.838,06 no Contrato de Confissão de Dívida, mediante a aplicação de encargos financeiros que os Embargantes/Apelantes alegam ser abusivos e ilegais.

- A sentença indeferiu a produção de prova pericial contábil sob o fundamento de que a matéria envolveria apenas recálculo aritmético simples, sendo suficiente o contrato de confissão de dívida para determinar o valor devido, limitando-se a adequar os juros moratórios ao teto legal de 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

-
A controvérsia recursal consiste em saber se o indeferimento da prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa quando os Embargantes/Apelantes alegam que o valor confessado está contaminado por juros remuneratórios abusivos de 2% ao mês e por capitalização de juros (anatocismo) incidentes na fase anterior à confissão de dívida, elementos cuja apuração demanda conhecimento técnico especializado em contabilidade.

- Subsidiariamente, discute-se a aplicabilidade da Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça aos contratos de confissão de dívida firmados entre particulares (não instituições financeiras), no tocante à possibilidade de revisão de encargos abusivos anteriores à renegociação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

-
A preliminar de cerceamento de defesa arguida pelos Apelantes principais merece acolhimento, pois a complexidade da análise sobre a formação do valor confessado transcende a mera verificação aritmética dos juros moratórios aplicáveis após a confissão.

- Os Embargantes/Apelantes sustentam que o montante de R$ 84.838,06, fixado no Contrato de Confissão de Dívida, nasceu viciado pela incidência de juros remuneratórios de 2% ao mês desde a origem da relação contratual, conforme previsto na Cláusula Primeira do contrato, bem como pela ocorrência de capitalização mensal de juros (anatocismo) durante a fase pré-judicial de formação do débito.

- A Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores", permitindo, portanto, a revisão de contratos anteriores à confissão de dívida, desde que demonstrada a abusividade dos encargos na origem da obrigação.

- Embora o enunciado sumular se refira expressamente a "contrato bancário", o princípio subjacente de que a renegociação não convalida cláusulas abusivas anteriores é plenamente extensível aos contratos cíveis de confissão de dívida celebrados entre particulares, desde que comprovada a ilegalidade ou abusividade na origem, sob pena de perpetuação de vantagem indevida mediante novação.

- A análise da evolução da dívida desde o seu nascedouro até a formação do valor confessado exige dilação probatória técnica especializada, mediante perícia contábil, para verificar: (a) a legalidade da taxa de juros remuneratórios de 2% ao mês aplicada na fase pré-confessional; (b) a ocorrência ou não de capitalização mensal de juros (anatocismo) vedada pelo ordenamento jurídico, salvo hipóteses legais específicas; e (c) o montante efetivamente devido quando expurgados os encargos eventualmente abusivos ou ilegais.

- O objetivo da perícia pleiteada não se limita à adequação dos juros moratórios ao teto legal de 1% ao mês, operação aritmética simples já realizada pelo Juízo sentenciante, mas sim à apuração da legalidade dos juros remuneratórios de 2% ao mês que incidiram na composição do valor de R$ 53.190,00 para R$ 84.838,06 antes mesmo da confissão, bem como à verificação da ocorrência de anatocismo nessa fase pré-judicial.

- Tais elementos, por serem de natureza essencialmente contábil e financeira, exigem conhecimento técnico especializado que transcende a capacidade de apuração pelo julgador mediante simples exame dos documentos carreados aos autos, notadamente quando a própria formação do débito confessado é objeto de controvérsia fundamentada.

- O indeferimento da prova pericial, em contexto no qual a alegação de excesso de execução está fundamentada na abusividade de encargos pretéritos que compuseram o montante final confessado, caracteriza efetivo cerceamento de defesa, impedindo os Embargantes/Apelantes de produzirem prova essencial à demonstração de que o valor confessado nasceu viciado por encargos ilegais e abusivos, o que impactaria diretamente a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

- O direito à prova é corolário do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), sendo que a denegação de prova pertinente e relevante para o deslinde da controvérsia constitui vício processual grave que justifica a cassação da sentença.

- O acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa implica a cassação da sentença atacada e a determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com a produção da prova pericial contábil requerida na exordial dos Embargos à Execução.

- Com a desconstituição da sentença, restam prejudicadas as análises do mérito do Recurso de Apelação principal (discussão sobre liquidez do título executivo e revisão integral do débito) e, por consequência lógica, a integralidade do Recurso Adesivo interposto pela FERTIBAHIA.

- O Recurso Adesivo versava sobre a legalidade dos juros remuneratórios de 2% ao mês, o afastamento da determinação sobre o anatocismo e a redistribuição da sucumbência, matérias intimamente ligadas à conclusão sentencial ora cassada.

- O resultado da nova instrução processual, com a produção da prova pericial contábil, poderá alterar significativamente o resultado do julgamento, razão pela qual a apreciação das questões de mérito, inclusive a fixação de sucumbência, deve ser postergada para após a prolação de nova sentença pelo Juízo de primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

-
Apelação Cível conhecida e parcialmente provida para acolher a preliminar de cerceamento de defesa. Sentença cassada. Determinação de retorno dos autos à Vara de origem para reabertura da fase de instrução, com a produção da prova pericial contábil requerida pelos Embargantes/Apelantes.

- Recurso Adesivo prejudicado em sua integralidade, em decorrência da cassação da sentença.

- Reavaliação das custas processuais e dos honorários advocatícios pelo Juízo a quo por ocasião da prolação de nova sentença de mérito.

- Tese de julgamento:
"- Em Embargos à Execução fundados em alegação de excesso de execução decorrente de confissão de dívida, quando os Embargantes sustentam que o valor confessado está contaminado por juros remuneratórios abusivos e capitalização de juros incidentes na fase anterior à confissão, a prova pericial contábil é indispensável para a verificação da legalidade dos encargos que compuseram o montante final confessado, sendo que o seu indeferimento caracteriza cerceamento de defesa. - A Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça, que permite a revisão de contratos anteriores à renegociação ou confissão de dívida, é aplicável aos contratos cíveis firmados entre particulares, não se limitando às instituições financeiras, desde que demonstrada a abusividade dos encargos na origem da obrigação."

- Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 99, § 3º, 369, 464 a 480, e 997, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n.
0005696-88.2007.8.05.0088
, sendo Apelantes
DEUSDETE SOUZA REIS e ROSÂNGELA ALVES DOS SANTOS REIS
e Apelada
FERTIBAHIA - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
à apelação de DEUSDETE SOUZA REIS e ROSÂNGELA ALVES DOS SANTOS REIS e
julgar
PREJUDICADO
o Recurso Adesivo interposto pela
FERTIBAHIA - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, em sua integralidade
, nos termos do voto do relator: